Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-85.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-85.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), DANIELA PERUZZOLO VANELLI - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A homologação superveniente do plano de recuperação judicial, que resulta na novação da obrigação originária, acarreta a perda do interesse processual e impõe a extinção da execução sem resolução do mérito.

Todavia, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída a quem deu causa à instauração da ação, nos termos do princípio da causalidade. Proposta a execução antes do pedido de recuperação judicial, é legítima a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1012478-85.2021.8.11.0040, movida por ARBAZA ALIMENTOS LTDA, extinguiu a execução sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, ante a homologação superveniente do plano de recuperação judicial, condenando a parte executada ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões, de Id. 284912888, em breve síntese, o apelante requer o deferimento da assistência judiciária, em razão da alegada hipossuficiência econômica e, alternativamente, pleiteia o parcelamento das custas recursais.

No mérito, o recorrente sustenta que não deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois, segundo alega, a extinção da execução se deu exclusivamente em razão da novação do crédito, operada com a homologação do plano de recuperação judicial no bojo do processo no 1013210-46.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Defende que, ainda que a parte exequente tenha posteriormente anuído à extinção do feito, manteve o curso da execução mesmo após a homologação do plano de recuperação, quando já inexistia interesse de agir, descumprindo, portanto, o dever de boa-fé objetiva e contribuindo para o prolongamento indevido do processo executivo.

Invocando o princípio da causalidade, postula a inversão do ônus da sucumbência, com a consequente condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o argumento de que foi esta quem deu causa à extinção da demanda em razão da inércia em requerer o arquivamento do feito após a novação.

Cita, em reforço à sua tese, diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido de que, em hipóteses de extinção de execução por novação decorrente de recuperação judicial, é indevida a imposição de ônus sucumbenciais ao devedor, sendo aplicável a responsabilidade da parte que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção indevida do processo.

Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o parcelamento das custas recursais em 12 parcelas; b) a reforma parcial da sentença, com o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência; c) a inversão do ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões de Id. 284912894, pelo desprovimento do recurso.

Decisão de Id. 291095894, deferiu o parcelamento das custas e houve a certificação quanto ao pagamento da 1a parcela no Id. 296745889.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal está restrita à aplicação do princípio da causalidade e da correta distribuição do ônus sucumbencial.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.o CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, muito embora não tenha havido derrota do exequente, impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

In casu
, o feito executivo foi instaurado em 17/12/2021, com lastro em Cédula de Produto Rural n.o 1004.10.2020, cujo inadimplemento por parte do executado motivou a pretensão executiva. O pedido de recuperação judicial, por sua vez, foi formulado apenas em 31/05/2022, com processamento deferido em 01/06/2022 e homologação superveniente do plano em 31/05/2023.

Posteriormente, ao ser noticiado o fato superveniente, a parte exequente anuiu à extinção do feito, mas requereu a condenação do executado ao pagamento das verbas sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Outrossim, a alegada inércia da exequente em requerer a extinção após a homologação do plano não tem o condão de inverter a lógica processual. A autora anuiu expressamente ao pedido de extinção e não praticou atos que pudessem ser considerados abusivos ou violadores da boa-fé objetiva. Portanto, à época da propositura da ação, a dívida era líquida, certa, exigível e não estava submetida aos efeitos recuperacionais.

A propósito, colaciono aresto do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção de execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial - enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e os honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2367679 SP 2023/0160032-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da sentença que, ante perda do objeto em razão da homologação superveniente do plano de recuperação judicial, julgou extinto o feito e bem distribuiu o ônus sucumbencial em desfavor do agente que deu causa à propositura da demanda.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025